Tribunal: TJSP
Processo: 0011550-02.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Execução da pena de multa - Agravante que pretende a extinção da punibilidade, no que se refere à pena de multa, independentemente do pagamento, diante da alegada hipossuficiência econômica - Impossibilidade - Decisão bem fundamentada - Precedentes desta Câmara Criminal - Revisão da tese do Tema 931, nos REsp no 2.024.901/SP e no 2.090.454/SP, que só tem aplicabilidade

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Execução da pena de multa - Agravante que pretende a extinção da punibilidade, no que se refere à pena de multa, independentemente do pagamento, diante da alegada hipossuficiência econômica - Impossibilidade - Decisão bem fundamentada - Precedentes desta Câmara Criminal - Revisão da tese do Tema 931, nos REsp no 2.024.901/SP e no 2.090.454/SP, que só tem aplicabilidade aos casos em que o sentenciado, condenado às penas privativa de liberdade e de multa cumulativamente, já cumpriu a carcerária, o que não é o caso do recorrente - Recurso não provido.